Tribunal: TJMT
Processo: 1019563-68.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019563-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATINA DIAS WEBBER - CPF: 001.008.910-12 (APELADO), ISMAEL SANTOS SCHMITT - CPF: 991.668.870-20 (ADVOGADO), Jeferson Vander Sand (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (APELANTE), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (ADVOGADO), Simara Vecchi Corbacho de Lima (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH DORNELLES (ASSISTENTE), RAUL TRAZZI (ASSISTENTE), ROGÉRIO KIMURA (ASSISTENTE), LUCIANO PORTO AZEVEDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMARA VECCHI CORBACHO DE LIMA - CPF: 049.763.569-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1019563-68.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1019563-68.2023.8.11.0003

Embargantes:

Jeferson Vander Sand e Katina Dias Webber.

Embargados:
Katina Dias Webber e Jeferson Vander Sand.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO E INTERPRETAÇÃO INCORRETA DO ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela querelante e pelo querelado contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento à apelação criminal interposta pelo querelado, absolvendo-o da imputação de crime de difamação (artigo 139 do Código Penal), com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições ao desconsiderar prova testemunhal e ao afastar o dolo específico do tipo penal; (ii) apurar eventual omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do querelado absolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração opostos pela querelante não indicam vícios formais do acórdão, mas revelam mera discordância quanto ao mérito da decisão, o que é incabível nesta via recursal.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, incluindo o depoimento da testemunha mencionada, a análise do
animus diffamandi
e o contexto das mensagens trocadas, aplicando corretamente o princípio
in dubio pro reo
.

5.

A pretensão da querelante de ver restabelecida a condenação não se amolda às hipóteses do artigo 83 da Lei n.º 9.099/95, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

6.

Quanto ao pedido do querelado para fixação de honorários advocatícios, não houve omissão no acórdão, tampouco cabimento da pretensão, pois o artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995 prevê a condenação apenas ao recorrente vencido, o que não se aplica ao caso de absolvição obtida mediante provimento de recurso próprio.

7.

A sistemática dos Juizados Especiais Criminais visa à simplificação e à economia processual, sendo incompatível com a imposição automática de ônus sucumbenciais à parte querelante em razão da absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando não demonstrados vícios formais como omissão, obscuridade ou contradição. A condenação em honorários advocatícios, prevista no artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995, incide apenas quando o recorrente é vencido, não sendo aplicável ao querelado que obtém absolvição em recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigo 139; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal n.º 1002394-95.2021.8.11.0049, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2024; TJ-MT, Apelação Criminal n.º 1000395-46.2024.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/11/2024; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1001536-93.2021.8.11.0007, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 01/12/2022; TJ-SC, Apelação Criminal n.º 5003047-24.2020.8.24.0139, Rel. Brigitte Remor de Souza May, j. 18/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1019563-68.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1019563-68.2023.8.11.0003

Embargantes:

Jeferson Vander Sand e Katina Dias Webber.

Embargados:
Katina Dias Webber e Jeferson Vander Sand.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Jeferson Vander Sand e Katina Dias Webber
.

Ação:
Penal.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis–MT.

Sentença (Id. 305371416):
julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu, ora apelante, como incurso no artigo 139, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, convertida, no entanto, pelo pagamento de 06 (seis) salários mínimos.

Acórdão
(Id. 330118865): por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Jeferson Vander Sand, absolvendo-o
.

Embargos de Declaração da querelante
Katina Dias Webber

(Id. 331896391): sustenta a embargante que o acórdão padece de omissões e contradições, alegando que o acórdão não observou adequadamente o depoimento da testemunha Simara Vecchi Corbacho de Lima, bem como que há comprovação do dolo específico (
animus diffamandi
) por meio das provas produzidas. Requer o provimento com efeitos infringentes para manter a sentença condenatória e busca o prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

Embargos de Declaração do querelado absolvido
Jeferson Vander Sand

(Id. 331175888): afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor, salientando que a querelante embargada não possui justiça gratuita deferida. Defende a aplicação do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, o qual, segundo entende, impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, ressaltando que a absolvição equivale à improcedência da queixa-crime.

Contrarrazões de
Katina Dias Webber

não apresentadas.

Contrarrazões de
Jeferson Vander Sand
(Id. 332103398): pugna pela rejeição dos embargos opostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1019563-68.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1019563-68.2023.8.11.0003

Embargantes:

Jeferson Vander Sand e Katina Dias Webber.

Embargados:
Katina Dias Webber e Jeferson Vander Sand.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu da apelação criminal interposta pelo acusado e deu-lhe provimento para absolver o réu Jeferson Van Der Sand, por não existir prova suficiente para condenação, especificamente quanto à presença do elemento subjetivo específico do tipo penal (
animus diffamandi
), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A embargante querelante sustenta que o acórdão padece de omissões e contradições,
alegando que o acórdão não observou adequadamente o depoimento da testemunha Simara Vecchi Corbacho de Lima, bem como que há comprovação do dolo específico (
animus diffamandi
) por meio das provas produzidas. Requer o provimento com efeitos infringentes para manter a sentença condenatória e busca o prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, o acusado absolvido, Jeferson Van Der Sand, em seus aclaratórios, sustenta que
o acórdão incorreu em omissão ao não arbitrar honorários sucumbenciais em seu favor, salientando que a querelante embargada não possui justiça gratuita deferida. Defende a aplicação do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, o qual, segundo entende, impõe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, ressaltando que a absolvição equivale à improcedência da queixa-crime.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE KATINA DIAS WEBBER

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 83 da Lei n.º 9.099/95.

Da análise detida dos embargos opostos pela querelante, verifica-se que não apontam qualquer vício específico no acórdão embargado, mas sim mero inconformismo com o mérito da decisão proferida.

O acórdão enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões suscitadas nos autos, incluindo:

a) Análise do depoimento testemunhal: O acórdão expressamente considerou o depoimento da testemunha Simara Vecchi Corbacho de Lima, consignando que
"embora tenha afirmado que a mensagem do querelado gerou desconforto e foi entendida como uma acusação contra a querelante, não trouxe elementos concretos que demonstrassem de forma inequívoca o animus diffamandi do apelante"
;

b) Elemento subjetivo do tipo penal: O julgado analisou minuciosamente a questão do dolo específico, concluindo pela ausência de prova inequívoca do
animus diffamandi
, elemento essencial para a configuração do crime de difamação;

c) Contexto das mensagens: A decisão embargada examinou o contexto das conversas no grupo de
WhatsApp
, concluindo tratar-se de
"discussão acalorada entre condôminos sobre questões administrativas do condomínio"
;

d) Aplicação do princípio
in dubio pro reo
: Corretamente aplicado diante da dúvida razoável sobre elemento essencial do tipo penal.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via dos embargos declaratórios.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi adequadamente enfrentada pelo acórdão, sendo desnecessária manifestação expressa sobre dispositivos legais quando a questão foi implicitamente decidida.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JEFERSON VAN DER SAND

Os embargos opostos pelo querelado absolvido merecem igual rejeição, porém por fundamento diverso.

O embargante sustenta omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor, invocando o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Contudo, equivoca-se o embargante na interpretação do referido dispositivo legal, que estabelece:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a condenação em honorários advocatícios em segundo grau recai sobre
"o recorrente, vencido"
, ou seja, aquele que interpôs o recurso e foi vencido no julgamento.

No caso dos autos, o recorrente foi vencedor, tendo obtido provimento integral de sua apelação criminal com a consequente absolvição. Assim, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE DIFAMAÇÃO (ART. 139 C/C 141, III, AMBOS DO CP) INSURGÊNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRO GRAU . COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.099/95 . AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO RETIRADA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APR: 50030472420208240139, Relator.: Brigitte Remor de Souza May, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Turma Recursal)”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujos julgados a seguir indicados não condenaram o apelante vencedor ao pagamento de honorários advocatícios, por ser incabível na espécie:

- TJ-MT 10015369320218110007 MT, Relator.: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/12/2022;

- TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002394-95.2021.8 .11.0049, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/04/2024;

- TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003954620248110003, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2024;

A sistemática dos Juizados Especiais Criminais privilegia a economia processual e a facilitação do acesso à justiça, não sendo compatível com a imposição automática de honorários sucumbenciais ao querelante vencido quando o querelado obtém êxito em seu recurso.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, mas sim correta aplicação da legislação específica dos Juizados Especiais Criminais.

Constata-se, assim, que ambos os embargos de declaração não preenchem os requisitos legais para seu acolhimento, configurando tentativas inadequadas de rediscussão do mérito (no caso da querelante) e equivocada interpretação da legislação processual (no caso do querelado).

O acórdão embargado é completo, claro e suficientemente fundamentado, não padecendo de qualquer vício que justifique sua modificação ou complementação.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026